Tribunal: TJDFT
Processo: 0736427-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736427-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAQUELINE TORRES FAUSTINO DE GODOI AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno em apelação interposto por JAQUELINE TORRES FAUSTINO DE GODOI em face de BANCO RCI BRASIL S.A. contra decisão que homologou o pedido de desistência formulado pelo apelante e que deixou de fixar honorários de sucumbência em favor da apelada, ora agravante. A agravante sustenta o cabimento de condenação do apelante, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da angularização da relação processual em segundo grau, ainda que tenha havido a desistência do recurso. Afirma que é devida a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, com base no disposto no §11 do art. 85 do CPC. O agravado não ofertou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Na origem, BANCO RCI BRASIL S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em face de JAQUELINE TORRES FAUSTINO DE GODOI, pelo suposto descumprimento de contrato de financiamento de veículo. A petição inicial foi indeferida, em razão da não juntada do contrato de financiamento, tendo sido julgado extinto o processo, sem julgamento do mérito. O banco apelou e a parte apelada foi então citada para ofertar contrarrazões. Antes de julgado o recurso, o banco-apelante formulou pedido de desistência do recurso, que foi homologado, sem a fixação de honorários recursais. O Código de Processo Civil, no art. 85, §10, prevê expressamente o princípio da causalidade, segundo o qual, nos casos de perda do objeto do processo, os honorários serão devidos por quem deu causa à instauração da relação processual. No caso em tela, embora a desistência tenha ocorrido em grau recursal, é imperioso aplicar-se o princípio da causalidade, visto que a ré foi citada e apresentou contrarrazões ao apelo, fazendo jus aos honorários advocatícios. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO RÉU PARA RESPONDER AO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGADA APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO DA PARTE APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, §8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NA REGRA DO ART. 85, §2o, DO CPC. PERCENTUAL ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO APLICÁVEIS INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO, INCLUSIVE NO CASO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da angularização da relação processual em grau recursal, mediante a apresentação de contrarrazões, é devida a fixação originária de honorários advocatícios, tendo em vista que houve a citação/intimação da parte adversa para compor a lide, com o consequente exercício do labor advocatício. 2. Os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8o do art. 85 do CPC. 3. O CPC estabelece critérios rígidos para a fixação dos honorários, e a não aplicação dos limites quantitativos, previstos no § 2o do art. 85 do CPC, passou a ser tratada como exceção, consoante dispõe o § 8o do art. 85. 4. Se há uma das bases de cálculo previstas no § 2o do art. 85 do CPC (valor da condenação, valor do proveito econômico ou valor atualizado da causa), os honorários advocatícios não devem ser fixados somente com embasamento em juízo equitativo, haja vista que o sistema processual estabeleceu parâmetros rígidos (critérios e limites percentuais) que devem ser observados. 5. É certo que foi devidamente atribuído valor a causa, conforme consta na inicial, devendo, por isso, a verba honorária ser fixada à luz do § 2o do art. 85 do CPC. 6. O §6o do art. 85 do CPC expressamente prevê que "os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1250329, 07108321820198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020.) (grifou-se) Na mesma linha de entendimento já pude julgar: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DISTRATO FIRMADO ENTRE PLANO DE SAÚDE E PATROCINADOR. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU TRATAMENTO CONTINUADO. NÃO COMPROVADA. POSTERIOR MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, no art. 85, §10, prevê expressamente o princípio da causalidade, segundo o qual, nos casos de perda do objeto do processo, os honorários serão devidos por quem deu causa à instauração da relação processual. 2. No caso dos autos, apesar de o autor ter apresentado pedido de desistência em razão de migração para outro plano de saúde, trata-se de perda superveniente do objeto da ação, atraindo a incidência do art. 485, VI, do CPC. 3. O autor não comprovou que o plano de saúde violou o prazo de 60 dias para rescisão do plano (Resolução 432/2017, art. 7o), bem como não comprovou que estava em tratamento de emergência ou continuado que o autorizasse a continuar no plano até recebimento de alta, consoante previsto em distrato. 3.1. Assim, de acordo com o princípio da causalidade, não havendo prova robusta de que o réu agiu em desconformidade com as regras aplicáveis à rescisão de plano de saúde coletivo, e diante da posterior informação por parte do autor de que migrou de plano, deve este responder pelas custas. 3.2. Apesar de não ter apresentado contestação, o réu foi citado e apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, fazendo jus aos honorários advocatícios. 4. Apelo conhecido e provido. Ônus da sucumbência invertidos. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1241099, 07226904620198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) (grifou-se) Portanto, com suporte no §2o do art. 1.021 do CPC, revejo meu anterior posicionamento para julgar devida a condenação do BANCO RCI BRASIL S.A. ao pagamento de honorários advocatícios em favor de JAQUELINE TORRES FAUSTINO DE GODOI, ante a apresentação de contrarrazões e a posterior homologação da desistência do apelo. Pelo exposto, exerço o juízo de retratação para reformar em parte a decisão recorrida e condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios recursais, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 17:17:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador